Tribunal: STF
Processo: ARE 1542350
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. CREDITAMENTO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DA VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM: NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. RECEITAS FINANCEIRAS. DECRETO 8.426/2015. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E NÃO CUMULATIVIDADE. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPESAS FINANCEIRAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. 1. Tema 939 do STF: ‘É constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no que permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, estando presente o desenvolvimento de função extrafiscal’. 2. Impossibilidade de creditamento de PIS e da COFINS sobre as chamadas despesas financeiras, porquanto a Lei 10.865/04, ao dar nova redação ao artigo 3º, V, das Leis 10.637/02 e 10.833/03, vedou a apropriação de tais créditos. (RE 1.043.313/STF). 3. No âmbito do regime não-cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS, o contribuinte não tem o direito de deduzir crédito das suas despesas financeiras como insumos (RE 1.043.313/RS). 3 . Tema 756/STF: ‘O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança.’ 5. Afastada a alegação de violação aos princípios constitucionais da isonomia, capacidade contributiva e segurança jurídica” (fl. 9, e-doc. 92).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o § 1º do art. 145, o inc. I do art. 154 e a al. b do inc. I e o § 12 do art. 195 da Constituição da República.



    Argumenta ser “inadmissível o impedimento do creditamento de PIS e COFINS sobre as despesas financeiras, quando atestada sua essencialidade ou relevância para a realização da atividade econômica do contribuinte” (fl. 17, e-doc. 110).



    3. Em juízo de conformidade com o Tema 939 da repercussão geral, o Tribunal de origem ratificou o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CREDITAMENTO. INSUMOS. DESPESAS FINANCEIRAS. ACÓRDÃO CONFORMADO AO TEMA 779/STJ E AO TEMA 939/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. Expressando o acórdão retratando a orientação da tese firmada no Tema 779/STJ e ao Tema 939/STF, não é caso de sua retratação, devendo os autos serem devolvidos à Vice-Presidência para os fins do disposto no art. 1.041 do CPC” (fl. 3, e-doc. 136).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela ausência da ofensa constitucional direta (e-doc. 149).



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assinala que “o presente recurso não encontra obstáculo no RE 1043313 e, portanto, deve ser aceito para julgamento no Supremo Tribunal Federal, conforme argumentado no RE pela Agravante, ao sustentar que o impedimento do creditamento de PIS e COFINS sobre despesas financeiras, quando verificada sua essencialidade ou relevância para a atividade econômica do contribuinte, configura violação ao Art. 195, inciso I, alínea ‘b’ e § 12, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 162). 



    Insiste ser inaplicável o “precedente exarado pelo e. Supremo Tribunal Federal no RE 1043313 ao pedido de reconhecimento da violação aos princípios citados e da base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS” (fl. 9, e-doc. 162).



    Assinala que “a discussão jurídica não depende da análise da legislação infraconstitucional, vez que se refere a ofensa direta a própria Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 162).



    Ressalta que “o presente feito tem como embasamento central a evidente ofensa à base de cálculo das contribuições ao PIS e à COFINS, a violação ao princípio da não cumulatividade do PIS e da COFINS, a violação ao princípio da capacidade contributiva, a violação ao princípio da vedação do bis in idem, e, a violação ao princípio da segurança jurídica – devido a impossibilidade de aproveitamento dos créditos de PIS e da COFINS sobre as despesas financeiras, mesmo diante da comprovação do caráter de insumo de tais valores para a Agravante” (fl. 10, e-doc. 162). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    7. Na espécie vertente, a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região resolveu a controvérsia sobre a não cumulatividade da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, nestes termos:



    “O artigo 195, § 12, da Carta Magna confere à lei a competência para definir quais os setor atividade econômica as contribuições serão não cumulativas. 



    Portanto, o sistema não cumulativo do PIS/COFINS (art. 195, § 12, da CRFB) é de natureza legal, cabendo ao legislador ordinário prever os encargos ou despesas que geram o direito a créditos. 



    Com efeito, ‘conforme já assentado na jurisprudência das turmas tributárias deste Tribunal, a impropriamente chamada ‘não-cumulatividade’ da contribuição para o PIS e COFINS, diferentemente da não-cumulatividade genuína, atinente ao IPI e ao ICMS, está sujeita à conformação da lei, por não decorrer diretamente da Constituição e da natureza de tais contribuições (TRF4, AG 5030451-46.2015.404.0000, Segunda Turma, Relator Rômulo Pizzolatti, juntado aos autos em 24/08/2015). Ademais, os créditos de PIS/COFINS que podem ser deduzidos dos débitos são presumidos e, como tal, dependem de lei específica, frente ao disposto no art. 150,§ 6º, da CF, inexistente na espécie. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar ou combinar normas que autorizam a outorga de créditos presumidos ou outras benesses de natureza tributária, conforme reiterados precedentes do STF (MIN. RICARDO LEWANDOWSKI RE 742352 A GR / RJ. Outros: AI 744.887-AgR/SC, Rel. Min. Ayres Britto; RE 567.360- ED/MG, Rel. Min. Celso de Mello; RE 577.532-AgRED/RS, Rel. Min. Cezar Peluso; RE 431.001-AgR/AC, Rel. Min. Eros Grau; AI 724.817-AgR/SP e AI 836.442-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 490.576-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 764.201- AgR/PR e RE 552.118-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 485.290-AgR/PE e RE 529.123/SP, Rel. Min. Ellen Gracie; RE 449.233-AgR/RS e RE 493.234-AgR/RS, e RE 431.001-AgR/AC, rel. Min. Eros Grau). 



    Por fim, é de ser referido que a questão submetida ao Tema 756/STF - RE nº 841979 (‘Alcance do art. 195, § 12, da Con-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS’) é muito mais abrangente do que a tese fixada no Tema 939/STF, que tratou especificamente das limitações ao direito de crédito de PIS/PASEP e COFINS relativos a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. (...)



    Assim, por força do art. 927, III, do CPC, deve incidir a orientação emanada do STF por ocasião do julgamento do RE nº 841979, que deu origem ao Tema 756/STF” (fl. 3, e-doc. 92).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841.979-RG, Tema 756, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    “(...) o legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança; II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3º, II, das Leis ns. 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das IN SRF ns. 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF n 358/03) e 404/04. III. É constitucional o § 3º do art. 31 da Lei nº 10.865/04” (Plenário, DJe 9.2.2023).



    Ao aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal na espécie em exame, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reconheceu a validade jurídica do sistema da não cumulatividade da Contribuição para o PIS e da COFINS, previsto nas Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003.



    No julgamento do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.526.795, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal assentou que, “dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º da Medida Provisória nº 1.159/2023 e dos arts. 6º e 7º da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, § 2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03”. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS AO ICMS PAGO NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS. VEDAÇÃO. LEI FEDERAL 14.592/2023. CREDITAMENTO. DISCIPLINA. AUTONOMIA DO LEGISLADOR ORDINÁRIO. TEMA 756 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 841.979. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DA INSURGÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL” (Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial, como evidenciado na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, na qual se verificou a subsunção do caso em exame aos termos da tese fixada no Tema 756 da repercussão geral.



    8. A alegação da empresa agravante de contrariedade aos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao bis in idem não merece prosperar (fl. 9, e-doc. 162).



    Este Supremo Tribunal Federal assentou que “é constitucional a previsão em lei ordinária que introduz a sistemática da não-cumulatividade a COFINS dado que observa os princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva global e não-confisco” (RE n. 570.122-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 34 da repercussão geral, Plenário, DJe 7.12.2023). 



    Corretos, portanto, os fundamentos do acórdão recorrido, no qual o Desembargador relator assentou:



    “’(...) aplicadas as novas alíquotas apenas aos fatos geradores (auferimento de receita por pessoa jurídica sujeita ao regime da não-cumulatividade) ocorridos após 1º-07-2015 (quando passou a produzir efeitos o Decreto nº 8.426, de 2015), ainda que resultantes de negócios jurídicos pactuados em momento anterior, ou ainda que atinentes a bens e direitos adquiridos anteriormente, não há falar em violação ao princípio da segurança jurídica ou da não-surpresa. Enfim, a suposta violação ao princípio da capacidade contributiva deve ser demostrada no caso concreto, não bastando a mera alegação abstrata de sua ocorrência, como aqui ocorre.’ (TRF4, AC 5006834- 64.2019.4.04.7001, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 04/05/2020)” (fl. 5, e-doc. 92).



    9. Em relação à classificação tributária das receitas financeiras como insumos, a apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 639.929-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.11.2021).



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. ALÍQUOTA. REDUÇÃO E RESTABELECIMENTO POR ATO INFRALEGAL. ARTIGO 27, § 2º, DA LEI FEDERAL. 10.865/2004. LEGALIDADE. TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPESAS FINANCEIRAS. CREDITAMENTO. RESTRIÇÃO. ARTIGOS 3º, V, DAS LEIS FEDERAIS 10.637/2002 E 10.833/2003 (NA REDAÇÃO DA LEI10.865/2004). VALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELO CONTRIBUINTE A PARTIR DO ADVENTO DO DECRETO 8.426/2015, PORÉM RELATIVAS A CONTRATOS CELEBRADOS EM MOMENTO ANTERIOR. IRRETROATIVIDADE DA LEI E DIREITO ADQUIRIDO. AUTONOMIA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.122.515-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.12.2022).



    10. Não há fundamento para se acolher a alegação da agravante de que “a exigência do tributo ora posto em xeque fere o princípio da segurança jurídica previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, à medida que a Recorrente se encontra à mercê de exigência manifestamente inconstitucional e ilegal” (fl. 18, e-doc. 110).



    O argumento da agravante de pretensa afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República não se sustenta, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Os fundamentos da ausência de repercussão geral no Tema 660 também se aplicam às questões processuais sobre a alegada ofensa ao princípio da segurança jurídica. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora